Tribunal: TJSP
Processo: 2224968-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"Habeas corpus". 1. Acórdão condenatório. Insurgência contra o regime inicial fixado. Incompetência. 2. Riscos do COVID-19. Prisão domiciliar. Inexistência de uma decisão judicial de primeira instância que, em tese, tenha maltratado o direito de locomoção do paciente. Supressão de instância. Aplicação da regra prevista no artigo 663, do Código de Processo Penal. Ordem indeferida liminarmente.